Tribunal: TJDFT
Processo: 0729364-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729364-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS CALDEIRA, JOSEANNE TEIXEIRA DA LUZ DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado (id.46046154). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 10, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. Considerando que o presente recurso já foi julgado ,não há como homologar o referido acordo. Assim, certifique-se trânsito em julgado do acórdão e , em seguida, retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 2023-04-25. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora